Tribunal: TJSP
Processo: 1109565-09.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL NÃO OBSERVADA. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE A PRETENSA SUSTENTAÇÃO ORAL DA PARTE NÃO PODERIA INTERFERIR NO RESULTADO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA.
1. De fato, no prazo para a manifestação da oposição da parte ao julgamento virtual do recurso, ele já havia sido julgado.
2. Ocorre que a controvérsia se restringia à análise

Ementa:
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL NÃO OBSERVADA. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE A PRETENSA SUSTENTAÇÃO ORAL DA PARTE NÃO PODERIA INTERFERIR NO RESULTADO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA.
1. De fato, no prazo para a manifestação da oposição da parte ao julgamento virtual do recurso, ele já havia sido julgado.
2. Ocorre que a controvérsia se restringia à análise de prova documental (comprovação de que o cancelamento do voo decorreu de problemas climáticos) e de matéria de direito (se isso configurava excludente de responsabilidade ou não).
3. De maneira que a entrega de memoriais e a sustentação oral pretendida pelo apelante em nada interfeririam na solução do recurso.
4. E, não havendo prejuízo à defesa, não vinga a pretensão da anulação do julgado (pas de nullité sans grief).
Embargos rejeitados.